Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700436-38.2026.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: KAIO EDUARDO ALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de Revisão Criminal, formulado de próprio punho pelo sentenciado. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, caso entenda necessário, aditar o pedido e instruir o processo com os documentos que reputar pertinentes. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator